Tribunal: TJSP
Processo: 3006464-28.2013.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ARTS. 155, § 4o, III, E 311, C.C. O ART. 69) – APELO DA DEFESA VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA DECRETAR-SE A ABSOLVIÇÃO, ARRIMANDO-SE E ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDA DE CREDIBILIDADE,

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ARTS. 155, § 4o, III, E 311, C.C. O ART. 69) – APELO DA DEFESA VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA DECRETAR-SE A ABSOLVIÇÃO, ARRIMANDO-SE E ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDA DE CREDIBILIDADE, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU EM JUÍZO – DELITO PATRIMONIAL CONSUMADO, INEQUÍVOCA A QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA – TROCA DE PLACAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM MOTIVAÇAO, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE NO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3006464-28.2013.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante PAULO
CESAR SIQUEIRA DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Deixando-
se de determinar a expedição de mandao de prisão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
2
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650
Apelante: Paulo Cesar Siqueira de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Valinhos
Voto no 18603
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS
DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ARTS. 155, § 4o, III, E
311, C.C. O ART. 69) APELO DA DEFESA VISANDO A
REFORMA DO JULGADO PARA DECRETAR-SE A
ABSOLVIÇÃO,
ARRIMANDO-SE
E
ALEGADA
FRAGILIDADE DA PROVA.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
DEMONSTRADAS

PALAVRA
DE
AGENTES POLICIAIS REVESTIDA DE CREDIBILIDADE,
ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU
EM JUÍZO
DELITO PATRIMONIAL CONSUMADO,
INEQUÍVOCA A QUALIFICADORA DESCRITA NA
DENÚNCIA
TROCA DE PLACAS DE VEÍCULO
AUTOMOTOR QUE CONFIGURA O CRIME PREVISTO
NO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

PRECEDENTES

CONDENAÇÃO
MANTIDA

DOSAGEM DAS PENAS CORRETA
PENA BASE
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM MOTIVAÇAO,
ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E
SUFICIENTE NO CASO RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 168/170) proferida pela MM
Juíza de Direito Dra. Márcia Ishikawa, ora fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que o réu PAULO CESAR SIQUEIRA DE MATOS foi
condenado, por incurso nos artigos 155, § 4o, inciso III, e 311, caput,
ambos do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 22 dias-
multa, facultando-se o direito ao recurso em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
3
Apelou a Defesa. Em suma, sustenta que a prova dos autos não é
bastante para uma condenação pelo delito de adulteração de sinal,
ressaltadas a ausência de exame pericial e a inexistência de demonstração
dos danos sofridos pela vítima. Postula assim a absolvição com arrimo nos
incisos VI e VII do artigo 386, do Código de Processo Penal (fls. 177/181).
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 196/199), subiram
os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (241/218), vindo conclusos a esta Relatora em 12 de
novembro de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos o julgado.
Em resumo, pesou contra o réu a acusação de que 18 de
setembro de 2013, nas condições de tempo e lugar indicadas, teria ele
subtraído para si, com o emprego de chave falsa, o veículo Fiat/UNO, de
placas BLZ-1655, 1 (um) aparelho de som com alto-falantes, 1 (uma) roda
de automóvel modelo GM/Vectra, 1 (um) estojo com óculos da marca
'Oakley' e 1 (uma) caixa com ferramentas, avaliados em R$5.700,00 (cinco
mil e setecentos reais), tudo de propriedade da vítima Thales Facchini. E
também foi ele acusado de posteriormente, de ter alterado as placas do
automóvel subtraído, utilizando-se daquela falsa BQG-9393, tendo sido
abordado no dia 19 de setembro seguinte por agentes policiais, quando
confessou os delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
4
Materialidade incontestável, como se vê do boletim de
ocorrência, dos autos de exibição, apreensão e avaliação, bem como do
inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do processo.
Os policiais Juliano e Baltazar, em audiência, disseram em suma
que foram acionados pelo COPOM sobre um veículo estacionado, e
dirigiram-se ao local citado, onde encontraram o réu ao lado do carro.
Inquirido, ele assumiu a propriedade do carro, mas na averiguação
descobriu-se que era produto de furto, assumindo ele a prática do ilícito
mediante uma chave 'mixa'. Na pesquisa das placas, constatou-se ainda que
elas tinham sido trocadas por outras, estando sem lacre de resto.
De seu lado, é certo que o réu, na fase inquisitiva e em juízo, sob
o contraditório, confessou os crimes, destacando que tinha usado chave
falsa para acionar o carro e o utilizaria 'para trabalhar', além de acrescentar
que os demais objetos apreendidos encontravam-se no interior.
Observada a inerente credibilidade dos relatos dos agentes da lei,
descabido tomá-los por suspeitos apenas por sua condição funcional e
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgReg no REsp 991.046/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em
3.8.2017; HC no 165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016), é
certo que os indícios colhidos no inquérito confirmaram-se em juízo. E de
resto, a confissão vale não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio
teor.
Com o registro de que a vítima Thales, na audiência, contou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
5
o veículo tinha sido furtado, provavelmente, na noite do dia 18 de
setembro, pois o tinha deixado trancado levando as chaves consigo, e não o
encontrou na manhã seguinte. Ao recuperar o bem tomou ciência de que as
placas tinham sido adulteradas.
Destarte, inequívoca a caracterização dos tipos penais descritos
na denúncia, cumprindo ressaltar que o réu foi encontrado na posse da res
furtiva, a fazer presumir consumação do ilícito e a autoria, pela inversão do
ônus da prova. A ele cabia oferecer justificativa admissível para a posse
suspeita, do que não cuidou.
Ademais, já é pacificado o entendimento de que a simples troca
de placas integra o tipo penal do artigo 311 do Código Penal, já que são
sinais que externamente identificam o veículo automotor segundo disposto
nos artigos 114 e 115 do Código de Trânsito Brasileiro (REsp no
1.722.894/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 17.5.2018; HC no 306.507/SP,
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22.9.2015).
Certo que não se realizou perícia no carro, mas em verdade, além
de admitir o acusado, em juízo, a utilização de chave falsa, revelou-se
assertivo o depoimento da vítima sobre estarem as chaves do carro consigo
na data do furto. Além disso, a prova técnica nem é a única apta a
comprovar a materialidade das condutas, podendo ser suprida por outros
meios de prova capazes de levar ao convencimento o julgador.
Enfim, a condenação se mostrou acertada, resultando do todo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
6
acervo da prova, por isso que fica mantida, descabido o pleito de
absolvição.
Bem dosadas as reprimendas em consonância com o critério
trifásico (art. 68 do CP), pois fixou-se a pena base acima do piso para cada
um dos crimes em 2 anos e 3 meses de reclusão além de multa para o
furto, e em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão para o delito do artigo
311 do Código Penal, referindo o MM Juiz à personalidade do réu como
voltada para a prática de ilicitudes, o que se evidenciou pelo registro de
condenações pretéritas definitivas constantes da Folha de Antecedentes
(fls. 76/80), lembrada ainda a pesquisa ao sistema “SIVEC” (fls. 71/74).
Não houve qualquer exacerbação ilegal ou desmotivada,
cabendo lembrar que o legislador infraconstitucional não recomendou nem
atribuiu quantitativos fixos e absolutos para cada uma das circunstâncias
judiciais, de forma que a fixação da pena-base não constitui uma operação
matemática, se impondo ponderar a relevância e a gravidade em concreto
de cada uma das circunstâncias negativas (AgReg no HC no 397.628/SP;
rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJe 16.8.2017).
Exatamente como se procedeu, anotando-se que a pena mínima,
em tese, seria cabível apenas quando todas as circunstâncias judiciais
fossem inteiramente favoráveis (grifo nosso). Até porque se afigura mais
sensato e em conformidade com o princípio da individualização das penas
punir com maior severidade aqueles indivíduos que possuem registro de
condenação criminal em relação àqueles que não possuem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
7
anotação ou sequer folha de antecedentes, por exemplo.
A agravante da reincidência (fl. 80 verso) foi, no caso,
integralmente compensada com a atenuante da confissão, sem qualquer
irresignação ministerial e nada se podendo deliberar a respeito. Por
derradeiro, ausentes causas modificadoras, tornaram-se definitivas as
reprimendas, a reputar-se como adequadas para o alcance de suas
finalidades preventiva, repressiva e de ressocialização. Incidindo ademais o
regramento do concurso material para somar a sanção penal em 5 anos, 7
meses e 15 meses de reclusão, além de 22 dias-multa.
Inadmissível apontar aqui algum apenamento excessivo ou
severo, até porque na expressão de Luiz Régis Prado, a pena deve estar
proporcionada ou adequada à intensidade ou magnitude da lesão ao
bem jurídico representada pelo delito (in Curso de Direito Penal
Brasileiro, vol. I, São Paulo, RT, 7a Ed., pág. 147).
O regime inicial escolhido foi o fechado, mais gravoso, exposta
suficiente motivação pela MM Juíza diante das desfavoráveis
circunstâncias judiciais e da reincidência, mostrando-se o mais adequado
também em face do quantum da pena, obedecido o regramento aplicável
(arts. 33 e 59 do CP).
Descabendo a concessão de quaisquer benesses, fica o registro
ainda de que facultou-se o apelo em liberdade. E mantida a condenação,
caberia lembrar decisão do plenário do c. Supremo Tribunal Federal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
8
julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori
Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal posicionamento em outras
decisões da Suprema Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j.
em 2.8.2016), inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP,
rel. Min. Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), corrigindo-se anterior
orientação para admitir o cumprimento da pena após condenação ou
confirmação em segunda instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada a
responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento do
princípio constitucional da presunção de inocência. Até porque o
implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento
natural do esgotamento das instâncias ordinárias, não se exigindo
motivação particularizada em se tratando de cumprimento do título
condenatório, este sim caracterizado pela necessidade de robusta
fundamentação (grifo nosso). Reafirmando-se tal orientação predominante
sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.6.2017;
RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel. Min. Roberto
Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar que a disposição
geral que exige o trânsito em julgado da condenação para produção de
efeitos não é incompatível com a especial regra que confere efeito imediato
aos acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais, os
quais não são ordinariamente dotados de efeito suspensivo (RE no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
9
696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019). Se mostrando oportuna a lição de Cesare
Beccaria, no sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais
próxima do crime cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais
útil...(...) Disse que a prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais
curta é a distância do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto
mais forte e mais durável é, no espírito humano, a associação dessas duas
idéias, delito e pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma
como causa e a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos
delitos e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância
com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a expedição
de mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a manutenção da
condenação nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7 de
novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)
nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o artigo 283
do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual “ninguém poderá ser
preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006464-28.2013.8.26.0650 -Voto no 18603
10
autoridade
judiciária
competente,
em
decorrência
de
sentença
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do
processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (na
redação anterior ao advento da Lei no 13.964, de 2019), está de acordo com
o princípio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel orientação
da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco temporal para a
execução provisória, restando condicionado o início do cumprimento da
pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem embargo da
possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional antes do
esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para a
prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
deixando-se de determinar a expedição de mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora